Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711188-13.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO AFONSO BARBOSA RECORRIDO: CARLA RIBEIRO MORAIS, ANDREI RIBEIRO MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que, julgando procedentes em parte o pedido, reconheceu a revelia e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de avarias ocorridas quando o veículo dos autores estava sob a posse do requerido. Afirma que o veículo possuía avarias pré-existentes e que não foi comprovado o nexo de causalidade. Sustenta ainda que caberia aos autores comprovar que o para-choque não estava avariado quando da entrega do bem. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Com efeito, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida não apresentou contestação, deixando de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente. Esse fato induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não foi o caso dos autos. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O advogado dativo nomeado para a apresentação do recurso faz jus ao arbitramento de honorários em função de sua atuação em munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse o recorrido. Neste caso, cabe a este Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, realizar o arbitramento dos honorários, o qual observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delego a expedição da certidão ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora